Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 30 DIAS. ART 10o, §1o, I, RESOLUÇÃO No 96/2021 DO BANCO CENTRAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como restabelecer o limite anterior do cartão de crédito. Narrou que é titular de cartão de crédito administrado pelo réu, bem como que o cartão de crédito foi recusado, ao tentar pagar compras de supermercado, no dia 13/03/2023. Argumentou que o limite de compras do cartão era de R$ 22.000,00 e que se encontrava adimplente. Conduto, a transação não foi aprovada. Afirmou que ao questionar o motivo da recusa do cartão, foi informada que seu limite foi reduzido para R$ 2.500,00. Sustentou que não deu motivo para redução do limite e que não recebeu qualquer aviso prévio. Destacou que sofreu constrangimento, em razão da recusa do cartão de crédito. Aduziu que suportou ofensas morais em razão da conduta do réu.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49776824 e 49776826). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que é direito do banco promover a redução de limite de cartão de crédito, em razão de análise periódica. Afirma que há previsão contratual que possibilita a redução do limite do cartão por meio de comunicação via SMS. Sustenta que realizou a prévia comunicação à autora acerca da redução do limite do cartão de crédito, por meio do envio de SMS. Argumenta que juntou tela de sistema comprovando o envio da mensagem à autora, bem como que a recorrida pode solicitar a majoração do limite. Destaca que não praticou conduta ilícita e que não houve falha na prestação do serviço. Aduz que não há comprovação dos danos morais suportados pela autora. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Dispõe o art. 10o, §1o, I, da Resolução No 96/2021 do Banco Central que a redução do limite do cartão de crédito, por iniciativa da instituição financeira, deve ser precedida de comunicação ao titular, com prazo mínimo de 30 dias.
8. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que efetuou a prévia comunicação à autora acerca da redução do limite, com a antecedência mínima de 30 dias, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegada mensagem com a comunicação da redução do limite data de 02/03/2023, sendo que, apenas 11 dias após (13/03/2023), já houve a recusa de compra no cartão da autora, em razão de limite excedido (ID 49776200). Resta claro, portanto, o descumprimento pelo recorrente das determinações constantes na Resolução No 96/2021 do Banco Central. Ainda que seja legítima a possibilidade de redução do limite do cartão de crédito pelo recorrente, essa diminuição sem a comunicação prévia com prazo mínimo de 30 dias se mostra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela autora.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o recorrente ter reduzido significativamente o limite do cartão de crédito da autora de R$ 21.693,00 (ID 49776811, pg. 70) para R$ 2.400,00 (ID 49776811, pg. 73), sem a comunicação com prazo razoável, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
10. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1440356, 07004226620228070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022.)
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa do autor.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.